Tribunal: TJBA
Processo: 8064250-85.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8064250-85.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA Advogado(s): JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA APROVADO PELO REITOR. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA SUPORTAR O AUMENTO REMUNERATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Caso em exame: 1. Mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia contra atos do Reitor da UESB, do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, visando à efetivação da alteração do regime de trabalho de docentes para dedicação exclusiva, após regular aprovação interna e homologação pelo Reitor, conforme Lei Estadual n.º 8.352/2002. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração do regime de trabalho de docentes universitários depende de nova aprovação por autoridade administrativa estadual, além da homologação interna da Universidade; e (ii) se a omissão do Secretário de Administração viola o direito líquido e certo dos docentes e a autonomia universitária prevista na Constituição. Razões de decidir: 3. A preliminar de ausência de prova pré-constituída foi rejeitada, pois a suficiência das provas apresentadas foi analisada no mérito, demonstrando a aprovação dos Departamentos universitários e a homologação do Reitor, com respaldo orçamentário. 4. A autonomia universitária, prevista nos arts. 207 da CF/1988 e 262 da Constituição Estadual da Bahia, confere às Universidades competência para alterar o regime de trabalho de seus docentes sem necessidade de nova autorização estadual, desde que respeitada a legislação orçamentária e administrativa pertinente. 5. A omissão da Administração Estadual em efetivar a alteração de regime de trabalho constitui violação do direito líquido e certo dos docentes e afronta a autonomia universitária. Dispositivo e tese: Segurança concedida para determinar a implementação imediata da alteração do regime de trabalho dos docentes para dedicação exclusiva, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. Tese de julgamento: “1. A alteração do regime de trabalho de docentes universitários estaduais, aprovada internamente e homologada pelo Reitor, não depende de nova aprovação pela Secretaria de Administração estadual. 2. A omissão da Administração Pública em promover a alteração regularmente aprovada viola o direito líquido e certo dos docentes e a autonomia universitária constitucionalmente assegurada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Constituição do Estado da Bahia, art. 262; Lei Estadual n.º 8.352/2002, arts. 20 e 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS n.º 8030272-25.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, j. 25.03.2021; TJ-BA, MS n.º 8024722-15.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, j. 02.03.2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8064250-85.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DO SUDOESTE BAIANO, e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22